Tribunal: TJDFT
Processo: 0729779-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. PEDIDO DA LOCADORA DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. DEFERIMENTO. REMISSÃO TÁCITA NÃO CONFIGURADA. PERIGO DE DANO OU INVASÃO.
1. Mostra-se adequada a imissão na posse do bem, pelo locador, se o imóvel locado está em total situação de abandono, sendo passível, inclusive, de invasão por terceiros.
2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que a locadora teve a intenção de conceder perdão do débito decorrente das avarias existentes no imóvel, inviável o acolhimento da tese da locatária, de que houve remissão tácita da dívida.
3. Recurso conhecido e desprovido.